Tribunal: TRF3
Processo: 5013923-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
687/1006)

5013923-12.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013923-12.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: M. M. E. D. S.

REPRESENTANTE: DANIELE DINA DOS SANTOS

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: DANIELE DINA DOS SANTOS

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE PERUIBE, FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise de seu argumento central, qual seja: “manifestação do médico responsável pelo acompanhamento.” e “contradição quanto à indicação médica de tratamento domiciliar e reunião comunitária e familiar indígena”. Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013923-12.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: M. M. E. D. S.

REPRESENTANTE: DANIELE DINA DOS SANTOS

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: DANIELE DINA DOS SANTOS

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE PERUIBE, FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Segue a ementa (ID 338692667):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍGENA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE MELHORIAS E/OU A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA PARA A RECEPÇÃO DO MENOR NA ALDEIA “TEKOA TABAÇU REKO YPY”. MELHOR INTERESSE DO MENOR. A AGILIZAÇÃO DO RETORNO NÃO PODE DESCURAR DA VERIFICAÇÃO E ATENDIMENTO DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. INDISPENSÁVEL A VERIFICAÇÃO DA REAL IMPRESCINDIBILIDADE E DA EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela em ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) em face da UNIÃO FEDERAL, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), do ESTADO DE SÃO PAULO e do MUNICÍPIO DE PERUÍBE com o objetivo de viabilizar a realização de melhorias e/ou a construção de imóvel de alvenaria para a recepção do menor na aldeia “Tekoa Tabaçu Reko Ypy”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos para concessão da antecipação da tutela, destacando-se a urgência do retorno do menor ao convívio familiar e comunitário e sua condição de indígena e criança em desenvolvimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, arguida em sede de resposta ao agravo de instrumento, não foi objeto de prévia análise pelo Juízo de origem. Nesse quadro, a matéria não pode ser apreciada diretamente nessa Corte Regional, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A apreciação do pedido liminar deve ser feita à luz do melhor interesse do menor. E, nesse contexto, muito embora o retorno à comunidade seja relevante e necessário para o pleno desenvolvimento do menor, fato é que o atendimento de suas necessidades vai muito além da reforma de uma residência.

5. O autor necessita de equipamentos médicos, mas também de acompanhamento especializado por uma série de profissionais. Nesse quadro, é importante ter em mente que o menor ficou internado por meses e apenas agora tem condições de retorno, desde que disponibilizados os meios para tanto.

6. A agilização do retorno não pode descurar da verificação e atendimento dos cuidados necessários, sob pena inclusive de uma piora do estado geral que venha postergar, ainda mais, o convívio familiar e comunitário.

7. Esta Relatoria não é insensível à urgência da parte, mas a realidade dos autos, considerada a prova existente até então, não justifica a imediata determinação de reforma. É indispensável a verificação da real imprescindibilidade e da efetividade das medidas, para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: “No atual momento processual, não se justifica a imediata determinação de reforma. É indispensável a verificação da real imprescindibilidade e da efetividade das medidas, para o caso concreto”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 4o.

M. M. E. D. S, ora embargante (ID 345620987), aponta omissão na análise de seu argumento central, a saber: “manifestação do médico responsável pelo acompanhamento.” e “contradição quanto à indicação médica de tratamento domiciliar e reunião comunitária e familiar indígena”.

Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados, a saber, artigos 5o, 6o, 23, 196, 227, 231 da Constituição Federal e Tema 793 de Repercussão Geral; artigos 4o, 19, 28, §6o, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 19-I, §1o e 3o, da Lei n.o 8.080/90 e art. 25 do Decreto no 10.088/19 (Convenção n.o 169 da OIT).

Resposta (ID 352273012).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“De fato, a apreciação do pedido liminar deve ser feita à luz do melhor interesse do menor (art. 227, CF e art. 4o, ECA).

E, nesse contexto, muito embora o retorno à comunidade seja relevante e necessário para o pleno desenvolvimento de Miguel, fato é que o atendimento de suas necessidades vai muito além da reforma de uma residência.

Miguel necessita de equipamentos médicos, mas também de acompanhamento especializado por uma série de profissionais.

Nesse quadro, é importante ter em mente que o menor ficou internado por meses e apenas agora tem condições de retorno, desde que disponibilizados os meios para tanto.

A agilização do retorno não pode descurar da verificação e atendimento dos cuidados necessários, sob pena inclusive de uma piora do estado geral que venha postergar, ainda mais, o convívio familiar e comunitário.

Esta Relatoria não é insensível à urgência da parte, mas a realidade dos autos, considerada a prova existente até então, não justifica a imediata determinação de reforma. É indispensável a verificação da real imprescindibilidade e da efetividade das medidas, para o caso concreto.”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão na análise de seu argumento central, qual seja: “manifestação do médico responsável pelo acompanhamento.” e “contradição quanto à indicação médica de tratamento domiciliar e reunião comunitária e familiar indígena”. Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão